Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701587-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCAL SOBRINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Ministério Público, em petição de ID 74005830, informa que o agravante foi transferido para o Hospital de Base, o qual possui capacidade para realizar o procedimento cirúrgico com suporte de leito de UTI. Assim, intime-se o agravante para esclarecer se subsiste o interesse no prosseguimento do recuso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA